Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014893-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA - CPF: 035.815.743-90 (ADVOGADO), INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 12.863.751/0001-10 (AGRAVANTE), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVADO), CLEMENTE MALYSZ - CPF: 776.520.109-34 (AGRAVADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (AGRAVADO), GIULIANO PIMENTEL FERNANDES - CPF: 800.381.583-53 (ADVOGADO), ANTONIO EUGENIO GADELHA VIEIRA FILHO - CPF: 503.281.313-34 (ADVOGADO), PEDRO ELEUTERIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 456.340.253-20 (ADVOGADO), ROMULO ALEXANDRE SOARES - CPF: 416.923.143-00 (ADVOGADO), OZIAS DE SOUZA MELO - CPF: 620.397.929-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PEDIDO LIMINAR QUE ALMEJA A REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA – PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO NO ART. 15, § 2o, DO DECRETO No 3.365/41 INAPLICÁVEL AO CASO – GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTINUIDADE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A situação dos autos não trata de pedido de imissão provisória na posse das áreas afetadas pela desapropriação, nas quais, segundo afirmado pela agravante e não contestado pelos agravados, a empresa hidrelétrica já se encontra em operação. Inaplicável, portanto, o prazo do
§ 2o do artigo 15 do Decreto-Lei no. 3.365/41.

A regularização da situação de fato é medida que se impõe, uma vez demonstrados a probabilidade do direito – conforme
Resolução Autorizativa no. 4.738/2014, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 24 de junho de 2014 – e o perigo de dano – risco de interrupção de serviço de relevante interesse público (geração e distribuição de energia elétrica).

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014893-69.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

AGRAVADOS: JOSÉ THOMÉ PREDIGER E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr.
Luis Felipe Lara de Souza
, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública no.
1000721-23.2018.8.11.0033
, ajuizada em face de
JOSE THOME PREDIGER
,
VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER
,
CLEMENTE MALYSZ
e
OZIAS DE SOUZA MELO
, que indeferiu o pleito de urgência para
a regularização na posse das áreas expropriadas
.

Em suas razões, a agravante alega ser uma Pequena Central Hidrelétrica em operação desde junho de 2016 e, nessa condição, afirma que dispõe de regular declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, conforme Resolução autorizativa no. 4.738, expedida pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Aduz que se tratam de imóveis já afetados por sua instalação, cujas áreas já estão delimitadas, consoante plantas e memoriais descritivos, inclusive, com as indenizações regularmente calculadas mediante laudos técnicos.

Afirma que, apesar disso, foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência para fins de regularização da sua posse sobre as áreas afetadas pela servidão, oportunidade em que o juízo
a quo
entendeu que já teria transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 2o do artigo 15 do Decreto-Lei no. 3.365/41 e, assim, afastou a urgência que a medida requer.

Defende, no aspecto, que a decisão deve ser reformada, isso porque a urgência da medida não pode se ater aos termos do citado dispositivo, uma vez evidenciados os requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Salienta que a probabilidade do direito, que não foi negada na decisão agravada, é evidente, cujo direito pretendido se mostra caracterizado por meio de válida declaração de utilidade pública para fins de desapropriação por interesse público das áreas afetadas, em relação as quais já foram apuradas as respectivas indenizações.

Assevera que o risco de dano, igualmente, está demonstrado,
“na medida em que se tem um empreendimento (a PCH Inxú) voltado a geração de energia e compromissado com o fornecimento na modalidade energia de reserva, que a energia fornecida pela Agravante visa garantir a segurança e a estabilidade do sistema geral de energia (SIN – Sistema Interligado Nacional), nos termos do §1o e do artigo 7o, ambos, do Decreto 6.353/2008”
(sic).

Menciona, ainda, que comprometeu o fornecimento de energia em volumes pré-determinados, vinculou toda capacidade de geração ao cumprimento de metas pré-determinadas, fixadas em prol da manutenção da estabilidade do sistema energético nacional.

Refere que “
as áreas dos Agravados afetadas pela PCH Inxú já estão sob os efeitos de tal empreendimento de geração de energia. A liminar não é necessária para que se faça a imissão na posse efetiva, mas, sim, para que se regularize e se tutele uma posse já concretizada de fato”
(sic).

Requer, nestes termos, o provimento do recurso para o fim de que, reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, seja concedida a tutela de urgência, para reconhecer e se regularizar a posse da agravante sobre as áreas dos imóveis dos agravados que já estão sob a ocupação e efeitos advindos da operação da PCH Inxú (
sic,
Id 5319963).

O recurso foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da i. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak (Id 5320774), que, inicialmente, ordenou o seu processamento. (Id 12448018).

A agravante promoveu a emenda da inicial recursal, anexando cópia das peças principais da demanda originária (Id 15421499).

Intimada (Id 27253994), a agravante aportou documento comprovando o recolhimento do preparo (Id 28695965).

Em 07/01/2020, por decisão da então Relatora, foi indeferido o almejado efeito ativo (Id 29158472).

Os agravados
JOSE THOME PREDIGER
e
VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER
, após habilitação nos autos (Id 31317465), apresentaram contraminuta.

Defendem que já se encontram transcorridos mais de dois anos do ato que autorizou o início das operações pela agravante, o que destoa do
prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 2o do artigo 15 do Decreto-lei no 3365/41
.

Afirmam, ainda, que não há razão à agravante quando alega que está caracterizado o direito à desapropriação pretendida, isso porque
“
a posse por ela exercida o é em caráter precário, por se tratar apenas de mera permissão de uso temporário, cuja caracterização ficou condicionada ao cumprimento das obrigações por ela assumidas com os Agravados, no que diz respeito não só aos pagamentos dos valores reais, mas também à entrega de outros bens prometidos pela Agravante, como parte dos pagamentos, o que não foi feito até a presente data”
(sic).

Refutam, nestes termos, a pretensão recursal e pugnam pelo desprovimento do agravo (
sic,
Id 31540488).

Os demais agravados [
CLEMENTE MALYSZ
e
OZIAS DE SOUZA MELO
] não ofertaram contraminuta ao presente instrumento.

Com vista dos autos, o Ministério Público ofertou parecer, da lavra do i. Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, que se manifestou pelo provimento do recurso (Id 37393997).

Promoveu-se a remessa dos autos à
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id 93377981), onde, por seu i. Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, foi ordenada a redistribuição do recurso às Câmaras Isoladas de Direito Privado, sob a justificativa de que
“não há entre os litigantes pessoa jurídica de direito público e sendo matéria corrente das Câmaras de Direito Privado”
(Id 96206486).

Distribuído a esta Terceira Câmara de Direito Privado, o feito foi incluso para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A demanda ajuizada na origem pela agravante tem por objetivo a regularização da posse exercida sobre as áreas afetadas pela
declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, conforme Resolução autorizativa no. 4.738, expedida pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), que
já estão sob os efeitos de do empreendimento de geração de energia.

Para tanto, alegando a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pleiteou liminarmente a regularização da posse
, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

Eis o teor do
decisum:

“[...]

2.
Infere-se do comando inserto no artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, que a imissão provisória do expropriante na posse do bem expropriado pressupõe (i) declaração de urgência pelo Poder Público, (ii) depósito prévio do valor da indenização, e (iii) requerimento judicial do expropriante dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias após a declaração de urgência.

[...]

Pois bem.

O transcurso do prazo legal para requerimento judicial da imissão provisória afasta o sucesso do provimento liminar vindicado pelo expropriante.

Com efeito, compulsando a documentação encartada juntamente com a petição inicial, constata-se que a declaração de urgência da desapropriação pelo expropriante operou-se no próprio decreto expropriatório – Resolução Autorizativa no 4.738/2014 [Id. 16304593 – Págs. 2/3] –, o qual foi editado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 24 (vinte e quatro) de junho de 2014 e publicado em 9 (nove) de julho de 2014 no Diário Oficial e republicado, com retificações, em 13 (treze) de junho de 2017 no Diário Oficial.

Por sua vez, a propositura da ação de desapropriação em que restou veiculado o pedido de imissão provisória na posse ocorreu em 5 (cinco) de novembro de 2018, vale dizer, quando transcorridos exatos (e longos!) 1.580 (um mil, quinhentos e oitenta) dias da primeira publicação e 510 (quinhentos e dez) dias da republicação, da declaração de urgência.

Ressalte-se, por outro lado, que o Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Geração da ANEEL autorizou o início da operação comercial, pela Requerente, ‘(...) a partir do dia 30 de junho de 2016, quando a energia produzida pelas unidades geradoras deverá estar disponível ao sistema.’ [Id. 16304438 – Pág. 2], tendo a Requerente ingressado com esta demanda veiculando a imissão provisória na posse apenas, repita-se, em 5 (cinco) de novembro de 2018, isto é, quando transcorridos longos 858 (oitocentos e cinquenta e oito) dias.

Inexiste, portanto, urgência a legitimar a imissão provisória do expropriante sobre o bem expropriado.
[...]”
(
sic,
Id 16600038 dos autos de origem).

Veja-se que o artigo 15 do Decreto-Lei no. 3.365/1941, que trata das desapropriações por utilidade pública, dispõe:

“
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável
de 120 (cento e vinte) dias
.

§ 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória
.”
(sem destaques no original).

Da leitura, verifica-se que a imissão provisória na posse é possível desde que comprovada a urgência na realização da obra em prol do interesse público, bem como que seja precedido do depósito do valor correspondente ao imóvel.

Extrai-se também a previsão expressa do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias para pleitear a imissão de posse provisória.

Verifica-se, no entanto, que a situação dos autos
não trata de pedido de imissão provisória na posse das áreas afetadas pela desapropriação
, nas quais, segundo afirmado pela agravante e não contestado pelos agravados, a empresa hidrelétrica já se encontra em operação.

Em vista disso, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em parecer emitido pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,

“[...] não há que se cogitar, como parâmetro decisório, da aplicação dos requisitos decorrentes do § 2o do art. 15 do Decreto-lei n. 3.365/1941, vez que o pedido da agravante não se cuida de imissão na posse, mas de tutela liminar a incidir sobre situação de fato consolidada (conforme laudos de avaliação e plantas de engenharia) e sob risco de descontinuidade, de modo a prejudicar o fornecimento de um serviço de relevante interesse público (geração e distribuição de energia elétrica).

Portanto, é irrelevante para a aferição da concessão da tutela pretendida a consideração do prazo para que se deflagre a imissão na posse constante da legislação que rege as desapropriações de imóvel por utilidade pública.

A certeza do direito é reforçada diante da ausência de infirmação específica dos pontos aduzidos pela agravante quando da resposta dos agravados, que insistem na discussão da imissão não posse, sem demonstrar que a detém de fato ou que a empresa geradora de energia não utiliza, de fato, as áreas correspondentes à celeuma aqui instaurada [...].”
(
sic,
37393997)

O pedido de tutela provisória formulado nos autos originários, portanto, deve ser analisado à luz dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nesse viés, tenho que a probabilidade do direito está evidenciada por meio da
Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação, nos termos da Resolução Autorizativa no. 4.738/2014, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 24 de junho de 2014 (Id 15434960, págs. 17/34).

A urgência, por outro lado, decorre da necessária regularização da situação de fato implementada, inclusive para continuar viabilizando o fornecimento e o aprimoramento da transmissão de energia elétrica, serviço essencial e de inegável interesse público.

Cumpre frisar, ao fim, que eventual complementação da indenização não é obstáculo para que a questão de fato seja devidamente regularizada, consoante pretende a agravante.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
assegurar a continuidade das atividades da agravante nas áreas afetadas pela norma expropriatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021